Tribunal: TJSP
Processo: 1002053-17.2022.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
ACIDENTE DE VEÍCULOS. AÇÃO REGRESSIVA DE REPARAÇÃO DE DANOS. Sentença de improcedência. Apelo da Associação autora, entidade equiparada a seguradora, insistindo na procedência dos pleitos iniciais. Acidente ocorrido no ano de 2021. Réu que, embora proprietário registral do veículo envolvido no acidente com o segurado, afirma não ser mais o proprietário do automóvel desde 2013, apontando, ainda,

Ementa:
ACIDENTE DE VEÍCULOS. AÇÃO REGRESSIVA DE REPARAÇÃO DE DANOS. Sentença de improcedência. Apelo da Associação autora, entidade equiparada a seguradora, insistindo na procedência dos pleitos iniciais. Acidente ocorrido no ano de 2021. Réu que, embora proprietário registral do veículo envolvido no acidente com o segurado, afirma não ser mais o proprietário do automóvel desde 2013, apontando, ainda, restrição no veículo efetuada no ano de 2020, alegando irregularidades do comprador quanto ao registro da transferência. Decisão saneadora que atribuiu ao réu o ônus de comprovar a transação mediante exibição de dados do comprador. Sentença que, porém, atribuiu à autora o ônus quanto à comprovação de tal fato. Prova impossível ou de difícil produção à autora, nos termos do art. 373, § 3o, do CPC, estando o réu em melhor condições de produzi-la. Tendo em vista o pedido de produção de prova testemunhal pelo réu e a fim de evitar cerceamento de defesa, impõe-se a conversão do feito em diligência, nos termos do art. 938, § 3o, do CPC, para a finalidade de designação de audiência para a produção da prova oral requerida.
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA.